Tribunal: TJMT
Processo: 0003580-66.2013.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003580-66.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (APELANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (APELADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS - “AÇÃO MONITÓRIA” – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SEU ENDEREÇO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, III, DO CPC – “TEMPUS REGIT ACTUS” – APLICAÇÃO DA LEI N. 14.195/2021, APENAS A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR, PARA DESVINCULAR O FIADOR DO NEGÓCIO FIRMADO – DESCABIMENTO – FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 656 DO STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA NOS PATAMARES DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – ÍNDICE DENTRO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço referido na petição inicial, sem sucesso, e tendo o executado mudado após o ajuizamento da ação sem fornecer seu novo endereço, torna válida a sua citação por edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042927-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

“(...) I - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021). (...) III - Anteriormente à Lei 14.195/2021, a suspensão do processo era indispensável para definir o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, até então, em início automático do prazo prescricional a partir da tentativa de citação frustrada. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.017383-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)”.

Em se tratando de fiança com prazo determinado de término, não se mostra necessária a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil, não havendo afronta à Súmula n. 656 do STJ.

Não há falar em exorbitância, quando os honorários de sucumbência atendem ao previsto no artigo 85, § 2º do CPC, eis que fixados em 10% sobre o valor da causa”.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
C. KREIN E CIA LTDA - ME
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
0003580-66.2013.8.11.0045,
tendo
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
RENATO FRANCISCO KREMER, como Embargados
,
nos autos da Ação de Cobrança nº 0003580-66.2013.8.11.0045, código 89690, proposta por ATIVOS atem face de
C. KREIN E CIA LTDA – ME
e
RENATO FRANCISCO KREMER, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela requerente para o fim de
condenar
a requerida C. KREIN E CIA LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$ 264.818,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros moratórios simples, desde a citação, no percentual de 1 % ao mês, e, ainda, correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento de cada obrigação inadimplida. E, por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão condenatória de cobrança referente ao requerido Renato Francisco Kremer, tendo em vista que a fiança foi prestada por tempo certo, restando exonerado do cumprimento da obrigação, conforme a interpretação teleológica do art. 835 do Código Civil. Por consequência, em sintonia com o princípio da causalidade, o Juízo singular
CONDENOU
a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, §2º, do CPC. Além disso, também com supedâneo no princípio da causalidade, o Juízo “a quo”
CONDENOU
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Renato Francisco Kremer no montante correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E/IBGE), conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão possui vícios, alegando que “(...) o recurso de apelação não suscitou a aplicabilidade do artigo 921, III, do CPC ao caso e tampouco versou sobre prescrição intercorrente. A prescrição suscitada na Apelação foi a prescrição direta (pautada no art. 240, caput e parágrafos, do CPC), decorrente na inexistência do efeito interruptivo do despacho que ordena a citação, diante a demora excessiva na efetivação desta pelo autor. Consoante abordado no recurso, o art. 240 do CPC prevê que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e esta interrupção retroage à data da propositura da ação. Ainda, o mesmo dispositivo legal assevera que a parte deve diligenciar a citação em tempo hábil, sob pena de não se aplicar ao caso este efeito interruptivo. Assim, na hipótese dos autos em que a citação foi efetivada mais de 08 anos depois do despacho que ordenou a citação, a pretensão autoral estava evidentemente fulminada pelo instituto da prescrição, sobretudo porque tamanha delonga não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário. Contudo, vê-se que a tese recursal não foi, de fato, analisada pelo Tribunal. Isso porque, ao explanar sobre a inaplicabilidade do art. 921 do CPC, esta Corte de Justiça nada manifestou a respeito das disposições do art. 240 do CPC – verdadeiramente invocadas pela Apelante. Desta feita, a pontuação foi legitimamente suscitada pelo Recorrente em suas razões recursais, visando à defesa de seus direitos, e carrega a possibilidade de alterar a conclusão adotada pelo Tribunal Mato-Grossense quanto à ocorrência da prescrição”.

Diz que “(...) por não ter o acórdão enfrentado o argumento deduzido nas razões de Apelação, imperioso o acolhimento dos presentes Embargos, para que sejam sanadas todas as omissões apontadas, com manifestação específica desta Corte sobre a tese recursal da prescrição pautada no art. 240, caput e §§1º e 2º, do CPC”.

Requer “(...) sejam estes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para sanar a omissão do acórdão e apreciar o argumento invocado pelo Apelante em suas razões recursais no sentido de que o despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a angularização processual for efetivada dentro do prazo legal – o que não ocorreu na hipótese destes autos”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
C. KREIN E CIA LTDA - ME
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
0003580-66.2013.8.11.0045,
tendo
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
RENATO FRANCISCO KREMER, como Embargados
, nos autos da Ação de Cobrança nº 0003580-66.2013.8.11.0045, código 89690, proposta por ATIVOS atem face de
C. KREIN E CIA LTDA – ME
e
RENATO FRANCISCO KREMER, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela requerente para o fim de
condenar
a requerida C. KREIN E CIA LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$ 264.818,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros moratórios simples, desde a citação, no percentual de 1 % ao mês, e, ainda, correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento de cada obrigação inadimplida. E, por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão condenatória de cobrança referente ao requerido Renato Francisco Kremer, tendo em vista que a fiança foi prestada por tempo certo, restando exonerado do cumprimento da obrigação, conforme a interpretação teleológica do art. 835 do Código Civil. Por consequência, em sintonia com o princípio da causalidade, o Juízo singular
CONDENOU
a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, §2º, do CPC. Além disso, também com supedâneo no princípio da causalidade, o Juízo “a quo”
CONDENOU
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Renato Francisco Kremer no montante correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E/IBGE), conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - “AÇÃO MONITÓRIA” – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SEU ENDEREÇO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, III, DO CPC – “TEMPUS REGIT ACTUS” – APLICAÇÃO DA LEI N. 14.195/2021, APENAS A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR, PARA DESVINCULAR O FIADOR DO NEGÓCIO FIRMADO – DESCABIMENTO – FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 656 DO STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA NOS PATAMARES DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – ÍNDICE DENTRO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

“Esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço referido na petição inicial, sem sucesso, e tendo o executado mudado após o ajuizamento da ação sem fornecer seu novo endereço, torna válida a sua citação por edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042927-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

“(...) I - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021). (...) III - Anteriormente à Lei 14.195/2021, a suspensão do processo era indispensável para definir o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, até então, em início automático do prazo prescricional a partir da tentativa de citação frustrada. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.017383-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)”.

Em se tratando de fiança com prazo determinado de término, não se mostra necessária a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil, não havendo afronta à Súmula n. 656 do STJ.

Não há falar em exorbitância, quando os honorários de sucumbência atendem ao previsto no artigo 85, § 2º do CPC, eis que fixados em 10% sobre o valor da causa”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se sustentam os Embargos interpostos, uma vez que o acórdão combatido foi claro ao dispor que não há nulidade de citação, em razão das várias tentativas de localização do endereço do devedor/embargante; e que não há prescrição intercorrente, ante a irretroatividade do novo regime – disposto pelo artigo 921, III, e § 4º do CPC.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados, ainda por fundamentos diversos, não havendo falar em ausência de fundamentação idônea do acórdão, que manteve o entendimento exposto na sentença de primeiro grau, que também entendeu pela aplicação do princípio “tempus regit actum” ao caso.

Não há, assim, qualquer vício a ser sanado, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do agravo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Direto ao ponto. Ambos os apelos não merecem guarida.

Não há falar em nulidade da citação, eis que várias foram as tentativas de localização do endereço devedor, sendo que a obrigação dele (devedor) é atualizar o seu endereço, em caso de mudança.

Assim, comungo com os termos da sentença, não se podendo defender que o devedor agiu de boa-fé.

Portanto, havendo demonstração de busca da citação pessoal, por vários momentos, mas sem êxito, mostra-se perfeitamente legal a citação por meio de edital.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL - VÁRIA TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - FRUSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço referido na petição inicial, sem sucesso, e tendo o executado mudado após o ajuizamento da ação sem fornecer seu novo endereço, torna válida a sua citação por edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042927-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

Ademais, também não há falar em prescrição intercorrente.

Não há como aplicar o artigo 921, IIII, do CPC, simplesmente porque antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, não havia a hipótese de suspensão da ação por ausência de localização do devedor/executado.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, no que diz respeito à aplicação da Lei n. 14.195/2021.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME ESTABELECIDO PELA LEI 14.195/2001. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA.

I - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021).

II - Com base no regramento anterior à Lei 14.195/2021, o prazo da prescrição no curso do processo somente se iniciava quando, não encontrados bens penhoráveis, fosse determinada a suspensão do processo e não houvesse manifestação do exequente após transcorrido o prazo de 1 ano.

III - Anteriormente à Lei 14.195/2021, a suspensão do processo era indispensável para definir o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, até então, em início automático do prazo prescricional a partir da tentativa de citação frustrada.

IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.017383-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)”.

Quanto à alegação da segunda recorrente, ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, buscando justificar a reforma da sentença, sob a alegação de que haveria a necessidade de notificação prevista no artigo 835 do Código Civil, tenho que ela é descabida, pois se trata de prazo determinado de duração da fiança, de modo que não se aplica o entendimento de necessidade de notificação do credor, não havendo afronta à Súmula n. 656 do STJ.

Também se mostra insubsistente o pedido de reforma da decisão que fixou a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento), pois ela se encontra dentro dos patamares legais do artigo 85, § 2º do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos”.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025